Tribunal: TJES
Processo: 0048886-72.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048886-72.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA VICENTINA FERREIRA e outros

APELADO: RICHARDSON COLA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AO ADVOGADO SUBSCRITOR – VÍCIO INEXISTENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO – ALEGADA AUTORIZAÇÃO VERBAL –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA QUANTO NO RESSARCIMENTO DE
DESPESA
S COM A EDIFICAÇÃO –
ANUÊNCIA TÁCITA DO LOCADOR – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EM PROL DA INTERRUPÇÃO DAS OBRAS – BOA-FÉ DOS APELANTES –
ACESSÃO – VALOR AGREGADO AO IMÓVEL – V
EDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
PRECEDENTES – VALOR A SER RESSARCIDO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ
A – P
OSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
ENTRE AS PARTES
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PROVEITO ECONÔMICO A SER APURADO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Preliminar arguida em contrarrazões – Não conhecimento do recurso por irregularidade de representação:
Os requeridos comunicaram ao Juízo de 1º grau, por meio de missiva assinada por eles mesmos, a “destituição” do Dr. Josué – que, até então, era o único advogado por eles constituído nos autos – sem, contudo, comprovarem que o causídico foi devidamente comunicado de sua intenção de revogar o mandato a ele conferido.

2)
Embora tenham os requeridos constituído outro advogado, Dr. Íride, sem reservas de poderes quanto ao anterior, não se caracterizou a revogação tácita do mandato, haja vista que o Dr. Josué permaneceu atuando em defesa dos interesses dos requeridos, ao que indica, com a anuência dos próprios mandantes, por ter subscrito a réplica apresentada em 16/04/2015 na ação conexa, isto é, em data posterior à suposta revogação do mandato. Preliminar rejeitada.

3)
O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode se dar pela forma verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil e, no caso concreto, alegam os apelantes que teria sido verbalmente pactuada entre as partes “a venda do primeiro andar a ser construído” no imóvel locado, desde que os locatários promovessem a sua reforma e construção com recursos próprios, o que não teria sido cumprido pelo apelado, que teria desistido do negócio jurídico após constatar a valorização do imóvel em virtude das obras nele realizadas.

4
)
Apesar de não ter sido sobejamente descortinada a alegada concessão de autorização expressa para que a obra fosse realizada no segundo pavimento do imóvel, dos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais elementos de prova contidos nos autos, é possível extrair que o requerido tinha conhecimento de que os autores/apelantes vinham promovendo acréscimos no segundo pavimento do imóvel e não adotou providência hábil a suspensão da continuidade das obras, a não ser a propositura da presente ação já depois de serem concluídas.

5)
Inexistem indícios de má-fé por parte dos requeridos/apelantes ao realizarem obras no segundo pavimento do imóvel, daí porque fazem jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção pelo seu valor, assim como tem direito ao seu levantamento, quando possível sem detrimento da coisa, das que foram classificadas como voluptuárias.

6)
Há suficientes indícios, além do depoimento de testemunha, de que o autor tinha ciência da evolução das obras e não adotou providência visando coibi-las, de modo que seu enriquecimento sem causa restaria caracterizado no caso de se determinar a desocupação do imóvel pelos apelantes mediante o ressarcimento, tão somente, das benfeitorias necessárias.

7)
A edificação construída configura acessão que, sem dúvida algum, agregou valor ao imóvel como um todo, devendo ser indenizada por ter sido erigida por possuidor de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do apelado, que permanecerá com os frutos da construção promovida exclusivamente com recursos dos apelantes, sendo reconhecida a possibilidade de compensação de crédito entre as partes.

8)
Em sede de liquidação de sentença, deve ser cotejado o rol de despesas com a realização das obras com os comprovantes anexados aos processos, de modo a serem considerados válidos e eficazes, como comprovantes das despesas, apenas os que tenham sido arrolados pelos apelantes e estiverem devidamente comprovados, independentemente de seu valor.

9)
Resta caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes, devendo incidir a verba honorária arbitrada na sentença sobre o proveito econômico obtido pelas partes, cuja apuração demandará a quantificação dos respectivos créditos em sede de liquidação de sentença.

10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento à apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ana Vicentina Ferreira
e
José Rosa Filho

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação de despejo c/c cobrança de aluguéis
” ajuizada em seu desfavor por
Richardson Cola
, julgou procedentes os pedidos autorais a fim de:
(i)
declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes;
(ii)
decretar o despejo do imóvel objeto da lide, devendo os requeridos desocupá-lo no prazo de 15 (quinze) dias;
(iii)
condenar os requeridos ao pagamento dos alugueres e demais despesas contratualmente previstas a partir do mês de julho de 2012; e
(iv)
condenar os requeridos ao pagamento da multa prevista na Cláusula 11ª do contrato de locação. Além disso, acolheu parcialmente o pedido contraposto a fim de que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Inicio pela análise da preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões. Vejamos.

1. Preliminar: não conhecimento do recurso. Alegada irregularidade na representação processual dos apelantes.

De acordo com o apelado, a apelação interposta não deve ser conhecida por este Órgão Julgador diante da mácula na representação processual dos apelantes, haja vista que o douto advogado que subscreve as razões recursais teria sido destituído no curso do processo, com a constituição de outro, sem que a irregularidade fosse sanada pela parte ao ser intimada para tanto.

Do que se depreende dos autos, os requeridos (ora apelantes) comunicaram ao Juízo de 1º grau, por meio de missiva assinada por eles mesmos (fl. 97), a “destituição” do Dr. Josué Ferreira Coutinho – que, até então, era o único advogado por eles constituído nos autos – sem, contudo, comprovarem que o causídico foi devidamente comunicado de sua intenção de revogar o mandato a ele conferido.

Muito embora tenham os requeridos, na mesma ocasião, constituído outro advogado – Dr. Íride Campagnoli Júnior – OAB/ES 6.819 (fl. 98), sem reservas de poderes quanto ao anterior,
considero não ter se caracterizado a
revogação tácita do mandato
, haja vista que o Dr. Josué permaneceu atuando em defesa dos interesses dos requeridos, ao que indica, com a anuência dos próprios mandantes, por ter subscrito a réplica apresentada em 16/04/2015 na ação conexa, isto é, em data posterior à suposta revogação do mandato.

Se não bastasse, o Dr. Josué continuou a ser intimado dos atos processuais, a exemplo da publicação constante à fl. 277, o que não ocorreria se a revogação do mandato tivesse sido adequadamente aperfeiçoada. Observo ainda que, apesar de as alegações finais terem sido apresentadas pelo advogado que o sucedera na representação processual dos requeridos (Dr. Íride), conforme se vê às fls. 293/300, ambos os causídicos – Drs. Josué e Íride – foram intimados da sentença (fl. 311), e somente o primeiro deles subscreveu as razões recursais apresentadas no dia 26/11/2018 (fls. 313/320).

Somente em 06/04/2022, ou seja, mais de 3 (três) anos após a interposição do recurso, compareceram aos autos os apelantes – por meio de um terceiro advogado, Dr. Ricardo Augusto Gusmão – OAB/ES 7.929 – a fim de proceder a juntada da notificação encaminhada ao Dr. Josué, no dia 28/03/2022, comunicando-lhe da destituição de poderes (fl. 341).

Em assim sendo, entendo que inadmitir o recurso, por ter sido interposto por advogado cujo mandato teria sido tacitamente revogado ao ser constituído um novo, sem reserva de poderes ao antecessor, penalizaria indevidamente a parte pela inobservância de mera formalidade, malgrado tenham sido convalidados os atos processuais praticados pelo douto causídico “destituído” de poderes.

Ao constatar a coexistência de atos praticados pelos advogados, sucedido (Dr. Josué) e sucessor (Dr. Íride), não obstante a aparente revogação tácita do mandato outorgado ao primeiro, cabia ao Juízo de 1º grau determinar a suspensão do feito e cominar prazo razoável para que a irregularidade fosse sanada (CPC/2015, art. 76), o que não foi escorreitamente observado ao ser determinada somente a intimação dos advogados a fim de que esclarecerem sobre a representação processual (fl. 326), o que foi atendido no processo conexo (
processo nº 0005788-37.2013.8.08.0035
) que, inclusive, já havia sido sentenciado, com a interposição de recurso autonomamente pelo Dr. Josué e também pelo Dr. Íride, conforme melhor veremos ao serem analisados os autos respectivos.

Em que pese o imbróglio instaurado, não se faz mais necessária a suspensão do processo por terem os apelantes comparecido aos autos, após serem apresentadas as contrarrazões, a fim de comunicarem a outorga de poderes a novo advogado (fls. 338/340), bem como para comprovar a notificação encaminhada ao Dr. Josué Silva Ferreira – anos depois da interposição do recurso – da revogação do mandato a ele outorgado.

Ante o exposto, por não identificar vício na representação processual dos apelantes
à época da interposição do recurso
, bem como por ter sido dissipada qualquer dúvida porventura existente no que se refere à sua atual representação processual,
rejeito a preliminar arguida pelo apelado
, por ter a
apelação cível
sido validamente interposta.

É como voto!

2. Mérito recursal

Nesta “
ação de despejo c/c cobrança de aluguéis
”, o autor
Richardson Cola
requer seja declarada a rescisão do contrato de locação celebrado com os requeridos
Ana Vicentina Ferreira
e
José Rosa Filho
, relativo a imóvel residencial no bairro Santa Inês, em Vila Velha, bem como seja determinada a desocupação do imóvel e a condenação dos requeridos ao pagamento dos aluguéis alegadamente em atraso que, com o acréscimo dos demais encargos contratuais, além de despesas de água e energia elétrica, alcançaria o valor atribuído à causa (R$ 20.506,74).

Ao apresentarem contestação (fls. 34/55), alegaram os requeridos, no que ora interessa ao deslinde da questão controvertida, que pactuaram a locação, por três anos, do pavimento térreo de imóvel pertencente ao autor e, mediante ajuste verbal, a venda do primeiro andar a ser construído, “
desde que os Requeridos providenciassem sua reforma e construção com recursos próprios
” (fl. 40).

Relataram ainda que, diante do pactuado verbalmente, empreenderam altos gastos na edificação de mais um pavimento no imóvel (R$ 154.355,06), conforme rol constante da contestação (fls. 46/49), porém, diante da recalcitrância do autor em cumprir o avençado (
rectius
: venda do segundo pavimento a ser edificado), ingressaram com a ação judicial em apenso (
processo nº 0005788-37.2013.8.08.0035
); ao final, formularam pedido de que haja “
compensação dos alugueres em atraso, dos créditos devidos aos Requeridos, por conta das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel
” (fl. 54), o que foi acertadamente recepcionado pelo juiz como pedido contraposto.

Em sua réplica, o autor negou ter ocorrido pacto verbal de venda do segundo pavimento do imóvel, mediante alegação de que reside em Venda Nova do Imigrante e foi surpreendido ao visitar o imóvel em Vila Velha e constatar as modificações promovidas no imóvel pelos requeridos, sem a sua autorização.

Após regular instrução probatória, foi prolatada sentença que, como já dito, declarou a rescisão do contrato de locação, decretou o despejo do imóvel objeto da lide e condenou os requeridos ao pagamento dos alugueres e demais despesas contratualmente previstas a partir de julho de 2012, além da multa prevista na Cláusula 11ª do contrato de locação. Além disso, acolheu, em parte, o pedido contraposto para que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
realizaram várias benfeitorias úteis, uma vez que aumentaram a imóvel com uma edificação na laje, e não apenas benfeitorias necessárias, por ter sido edificado por completo o andar superior;
(ii)
após verificar a valorização do imóvel, o apelado desistiu de vendê-lo, conforme havia sido pactuado;
(iii)
não se negam a devolver o bem, porém, querem ser indenizados do investimento realizado;
(iv)
foi investida a quantia de R$ 154.355,06 (cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) à época da construção, o que resultou na valorização do imóvel; e
(v)
as provas não foram corretamente valoradas pelo juiz, impondo-se a reforma da sentença por este Órgão ad quem.

Pois bem, não é excessivo recobrar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Órgão ad quem o conhecimento de toda matéria efetivamente impugnada pelo apelante nas suas razões de recurso (CPC/2015, art. 1.013, § 1º).

Faço o registro por observar que a matéria efetivamente impugnada está adstrita ao pretendido ressarcimento por benfeitorias, porquanto não se insurge a parte apelante contra a condenação ao pagamento dos alugueres em atraso e demais encargos locatícios e multa contratual e tampouco se recusam a restituir o imóvel ao apelado, porém, pretendem o ressarcimento dos gastos com a edificação do segundo pavimento no imóvel locado, os quais teriam alcançado a importância de R$ 154.355,06 (cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

Tendo a sentença determinado, ao acolher o pedido contraposto, que o autor (ora apelado) indenize as benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, conforme se apurar em liquidação de sentença, requerem os apelantes a sua reforma a fim de que igualmente sejam ressarcidas as benfeitorias úteis, haja vista ter sido edificado um pavimento interior no andar superior do imóvel.

Logo, qualquer outro ponto, porventura invocado em eventuais embargos de declaração, descortinará manifesta hipótese de
inovação recursal
, daí porque limito-me ao exame da matéria impugnada. Vejamos.

Como dito, os apelantes não se insurgem contra a condenação ao pagamento dos alugueres em atraso e demais encargos locatícios e multa contratual e não se recusam a restituir o imóvel ao apelado, porém, pretendem ser ressarcidos dos elevados gastos com a edificação do segundo pavimento no imóvel locado (R$ 154.355,06), os quais teriam sido realizados com a anuência do apelado.

Este é o ponto a ser efetivamente dirimido, porquanto alega o apelado que a relação jurídica entre as partes está limitada ao contrato de locação de imóvel cuja previsão era de vigorar por 3 (três) anos, entre 05/06/2009 e 04/06/2012, sem que tenha autorizado a realização de qualquer acréscimo no segundo pavimento para fins de posterior compra e venda entre as partes.

É cediço que o contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode se dar pela forma
verbal
, nos termos do art. 107 do Código Civil e, no caso concreto, alegam os apelantes que teria sido verbalmente pactuada entre as partes “
a venda do primeiro andar a ser construído
” no imóvel locado, desde que os locatários promovessem a sua reforma e construção com recursos próprios, o que não teria sido cumprido pelo apelado, que teria desistido do negócio jurídico após constatar a valorização do imóvel em virtude das obras nele realizadas.

Desta feita, em se tratando de pedido contraposto, aos requeridos/apelantes comprovar o ônus de comprovar (CPC, art. 373, inciso I), que efetivamente foi pactuada a edificação do segundo pavimento para fins de sua posterior negociação.

Da análise das provas produzidas em juízo, os documentos acostados pelos requeridos, na presente ação e na conexa, são de pouco proveito para fins de comprovação da aludida pactuação verbal, porquanto se prestam, tão somente, como prova dos alegados gastos com mão de obra e materiais para construção, o que, a evidência, não descortina se tratarem de despesas assumidas com expressa concordância do autor/apelado.

Ainda da análise do arcabouço probatório, verifico terem sido realizadas duas audiências, nos dias 20/06/2017 e 10/10/2017, que abarcaram o objeto das demandas apensadas, sendo colhidos o depoimento pessoal do apelado Richardson Cola e de duas testemunhas e, de mais relevante, foi informado ao Juízo por Francisco Souza dos Santos que encontrou Richardson no local “
No dia que encontrou o requerido, estava sendo examinado um problema na construção de uma coluna na divisa com outro terreno
”, ao passo que a testemunha Robson Rocha do Rosário relatou apenas ter visto o Sr. Richardson “
apenas uma vez, antes da realização da reforma, quando este estava almoçando no local
”.

Apesar de não ter sido sobejamente descortinada a alegada concessão de autorização expressa para que a obra fosse realizada no segundo pavimento do imóvel, dos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais elementos de prova contidos nos autos, é possível extrair que o requerido tinha conhecimento de que os autores/apelantes vinham promovendo acréscimos no segundo pavimento do imóvel e não adotou providência hábil a suspensão da continuidade das obras, a não ser a propositura da presente ação já depois de serem concluídas.

Cabia ao autor/apelado demonstrar que se opôs à realização da obra (CPC, art. 373, II), ao se deparar com a edificação, a despeito de seu estágio inicial ou avançado.

Isso porque “
O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa
” (CC, art. 111).

A meu ver, inexistem indícios de má-fé por parte dos requeridos/apelantes ao realizarem obras no segundo pavimento do imóvel, daí porque fazem jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção pelo seu valor, assim como tem direito ao seu levantamento, quando possível sem detrimento da coisa, das que foram classificadas como voluptuárias.

Como dito, há suficientes indícios, além do depoimento de testemunha, de que o autor/apelado tinha ciência da evolução das obras e não adotou providência visando coibi-las, de modo que o seu
enriquecimento sem causa
restaria caracterizado na hipótese de se determinar a desocupação do imóvel pelos apelantes mediante o ressarcimento, tão somente, das benfeitorias necessárias, tal qual determinado na sentença.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACESSÃO. EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. ‘Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização’ (art. 1.255 do Código Civil).

2. (...)

3.
Haverá enriquecimento ilícito acaso não seja determinada a indenização pleiteada pela demandante, considerando que a acessão agregou valor ao terreno, e tende a beneficiar economicamente sua proprietária
.

4. Apelação conhecida e não provida.”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0710399-93.2019.8.07.0007, rel. Des. Maurício Silva Miranda, julgado em 08/02/2024, DJe de 11/03/2024)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE.

1. A teor do artigo 1.219 do Código Civil,
o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito
, salvo se houver estipulação em contrário.

2. (...)

4. Recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.316.895/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/06/2013, DJe de 28/06/2013)

Em assim sendo, a edificação construída configura acessão que, sem dúvida algum, agregou valor ao imóvel como um todo, devendo ser indenizada por ter sido erigida por possuidor de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do apelado, que permanecerá com os frutos da construção promovida exclusivamente com recursos dos apelantes, sendo reconhecida a possibilidade de compensação de crédito entre as partes.

Já incursionando no valor a ser ressarcido, o autor/apelado impugnou, especificamente, os comprovantes de despesas anexados em ambas as ações, o que torna controvertido o valor total alegadamente gasto com a edificação (R$ 154.355,06).

Diante disso, determino que, em liquidação de sentença, o rol de despesas com a realização das obras (fls. 111/112 desta ação e petição inicial da ação conexa) seja cotejado com os comprovantes anexados aos processos, de modo a serem considerados válidos e eficazes, como comprovantes das despesas, apenas os que tenham sido arrolados pelos apelantes e estiverem devidamente comprovados, independentemente de seu valor.

Com o desfecho que se anuncia, resta caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes, devendo incidir a verba honorária arbitrada na sentença sobre o proveito econômico obtido pelas partes, cuja apuração demandará a quantificação dos respectivos créditos em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
dou
proviment
o parcial
para, acolhendo, em parte, o pedido de compensação (recepcionado como contraposto):
(i)
condenar o autor/apelado ao ressarcimento das despesas feitas pelos requeridos/apelantes com a edificação no segundo pavimento do imóvel, devendo o valor ser monetariamente corrigido a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da citação, conforme se apurar em liquidação de sentença, sendo admitida a compensação de créditos; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.